Tribunal: STJ
Processo: 5013714-84.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239412 - RS(2025/0401194-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JORGE ROBERTO VASCONCELLOS MORSCH
ADVOGADOS
: GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - RS076643
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
PAULO JERÔNIMO CARVALHO DE SOUZA - RS102020
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PARCELA
AUTÔNOMA
DE
EQUIVALÊNCIA
-
PAE.
JUÍZES
CLASSISTAS.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. REFORMA DO
JULGADO
QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A Corte local, após análise dos elementos fáticos contidos nos autos,
concluiu pela legitimidade da parte recorrida para a execução do título formado na
ação coletiva. Dessa forma, alterar o entendimento adotado pelo Tribunal
, a
a quo
fim de acolher a tese de ilegitimidade ativa da parte e de rever os limites subjetivos
da coisa julgada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos
autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula
do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54719201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 73d9b1df-ffe6-46f2-8924-0d06df6166fb

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 73d9b1df-ffe6-46f2-8924-0d06df6166fb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239412 - RS (2025/0401194-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JORGE ROBERTO VASCONCELLOS MORSCH
ADVOGADOS
: GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - RS076643
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
PAULO JERÔNIMO CARVALHO DE SOUZA - RS102020
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PARCELA
AUTÔNOMA
DE
EQUIVALÊNCIA
-
PAE.
JUÍZES
CLASSISTAS.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. REFORMA DO
JULGADO
QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte local, após análise dos elementos fáticos contidos nos autos, concluiu pela
legitimidade da parte recorrida para a execução do título formado na ação coletiva.
Dessa forma, alterar o entendimento adotado pelo Tribunal
, a fim de acolher a
a quo
tese de ilegitimidade ativa da parte e de rever os limites subjetivos da coisa julgada,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 266):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA - PAE. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA
AUSÊNCIA DE BOA-FÉ PROCESSUAL DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA53929263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:14
Código de Controle do Documento: 4f1ee953-8653-42a6-bb75-8cd47187bd3b

PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 211/STJ.
CONHECIDO.

A agravante sustenta que "do cotejo dos fundamentos do acórdão recorrido com as
razões de apelo nobre pode-se chegar a segura conclusão de que não há necessidade de reexame de
fatos e provas para divergir do resultado do acórdão local" (fl. 275).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a reforma do julgado para que seja
dado provimento ao recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 282-284.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Não obstante as razões do agravo interno, denota-se que a decisão monocrática deve
ser mantida, especialmente porquanto a agravante não trouxe argumentos suficientes para
desconstituí-la.
Ao analisar a controvérsia, o Tribunal
, soberano na análise das circunstâncias
a quo
fáticas da causa, assentou o seguinte (fls. 184-189):

O cumprimento de sentença originário tem lastro na decisão proferida pelo TRF
da 1a Região na apelação cível n.o 0006306-43.2016.4.01.3400, que afastou a
prescrição e julgou procedente o pedido formulado pela Associação Nacional dos
Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, nos seguintes termos:
(...)
A 2a Seção desta Corte, ao apreciar a Apelação Cível n.o 5006812-
68.2022.4.04.7108, em
firmou o entendimento no sentido de que,
13/03/2025,
comprovado que o nome do exequente consta do rol anexado com a petição
inicial da ação coletiva, não há falar em ilegitimidade para a execução do título
formado no processo no 0006306-43.2016.4.01.3400/DF.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever e adotar como razões de decidir os
fundamentos exposados no voto divergente proferido pelo Relator para o
acórdão, Desembargador Federal Roger Raupp Rios:
(...)
Por tais razões, impõe-se a observância da diretriz jurisprudencial consolidada
pelo Colegiado, com ressalva de ponto de vista pessoal.
Nessa linha, em tendo sido definido, por decisão transitada em julgado, que os
beneficiários do provimento judicial são os associados da impetrante nominados
no rol que instruiu a petição inicial, sem qualquer restrição, não há como alterar
os limites subjetivos da coisa julgada - para restringi- la aos inativos e
Documento eletrônico VDA53929263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:14
Código de Controle do Documento: 4f1ee953-8653-42a6-bb75-8cd47187bd3b

pensionistas aposentados sob o regime da Lei n.o 6.903/1981 - na fase de
cumprimento/execução do julgado, sob pena de afronta ao artigo 5o, inciso
XXXVI, da Constituição Federal, e ao artigo 506 do CPC:
(...)
À vista de tais considerações, estando a parte exequente no rol que acompanhava
a inicial, deve ser reconhecida a sua legitimidade ativa, merecendo provimento
os embargos de decalaração para, com efeitos infringentes, negar provimento ao
agravo de instrumento e determinar o retorno dos autos à origem para regular
processamento do feito.
Ante o exposto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, nos
termos da fundamentação.

No caso, o Tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, decidiu pela legitimidade da parte recorrida para a execução do título formado
na ação coletiva. Dessa forma, alterar o entendimento adotado pela Corte local, a fim de acolher a
tese de ilegitimidade ativa da parte e de rever os limites subjetivos da coisa julgada, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso especial,
nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Confira-se os seguintes julgados sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES
SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO
COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos
autos, pela legitimidade ativa do servidor para propor a execução, não pode
ser apreciado sem rever os limites do título executivo judicial formado em
ação coletiva, providência vedada em recurso especial, sob pena de ofensa à
Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
REsp n. 1.778.477/RS,
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022,
DJe de
)
4/5/2022.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS
489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
CPC/2015.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LICENÇA-PRÊMIO. ABRANGÊNCIA DO
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
3. Nos presentes autos, o Tribunal de origem, em respeito à coisa julgada,
limitou-se a reconhecer a legitimidade ativa do exequente e a estabelecer o
alcance do título executivo formado na ação coletiva 2007.70.00.032749-6,
deixando a análise das demais questões que circundam a apuração do crédito,
"tais como a efetiva (necessária) utilização da licença para fins de obtenção do
abono na data em que este iniciou a ser pago, e, em decorrência disso, a
Documento eletrônico VDA53929263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:14
Código de Controle do Documento: 4f1ee953-8653-42a6-bb75-8cd47187bd3b

necessidade ou não de sua compensação do crédito exequendo", ao primeiro grau
de jurisdição, na liquidação.
4. Rever tal entendimento, com o objetivo de aferir a legitimidade de parte
ou os limites da coisa julgada, demanda revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ,
assim enunciada: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
(...)
6. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à preliminar de
violação dos arts. 489 e 1.022 do
e, nessa parte, não provido.
CPC/2015,
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.893.944/PR,
julgado em
DJe de
)
24/11/2020,
18/12/2020.

No mesmo sentido, em casos análogos: REsp n. 2.217.892, Ministra Regina Helena
Costa, DJEN de
AREsp n. 2.968.365, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de
05/08/2025;
07/08/2025;
REsp n. 2.208.547, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
REsp n. 2.208.567,
03/06/2025;
Ministro Afrânio Vilela, DJEN de

06/06/2025.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:14
Código de Controle do Documento: 4f1ee953-8653-42a6-bb75-8cd47187bd3b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.239.412 / RS
Número Registro: 2025/0401194-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063064320164013400
0377226220224040000
377226220224040000
50137148420234040000
50377226220224040000 63064320164013400
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: JORGE ROBERTO VASCONCELLOS MORSCH
ADVOGADOS
: GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - RS076643
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
PAULO JERÔNIMO CARVALHO DE SOUZA - RS102020
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JORGE ROBERTO VASCONCELLOS MORSCH
ADVOGADOS : GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - RS076643
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
PAULO JERÔNIMO CARVALHO DE SOUZA - RS102020
Documento eletrônico VDA54684832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:58
Código de Controle do Documento: 579f422d-c85b-42ef-9d90-dc7b5b80609e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:58
Código de Controle do Documento: 579f422d-c85b-42ef-9d90-dc7b5b80609e